Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-66.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ERRO MÉDICO – Indenização por danos morais e pensão por morte - Falha no atendimento médico prestado em rede municipal de saúde – Nexo causal configurado - Reparação moral – Cabimento - Valor indenizatório que deve ser mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta C. Corte - Pensão mensal - É devido o

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ERRO MÉDICO – Indenização por danos morais e pensão por morte - Falha no atendimento médico prestado em rede municipal de saúde – Nexo causal configurado - Reparação moral – Cabimento - Valor indenizatório que deve ser mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta C. Corte - Pensão mensal - É devido o pensionando aos pais, pela morte de filho, no caso de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde os 14 até os 25 anos de idade e, partir daí, reduzido para 1/3 até a data em que o menor completaria 65 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro – Precedente do e. Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recursos não providos.